Tribunal: TJSP
Processo: 2219548-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação – Cabimento – Impugnação apresentada com elementos de prova suficientes para concluir-se pela alteração da situação econômica do interessado ao tempo de concessão – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219548-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HENRIQUE CORREA LEANDRO FILHO, são agravados FRONT 360
COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA e MARCELO DE OLIVEIRA FARIA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219548-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44335
2
VOTO No: 44335
AGRV.No: 2219548-95.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 36a VC
AGTE. : HENRIQUE CORREA LEANDRO FILHO
AGDOS. : FRONT 360 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA E MARCELO DE
OLIVEIRA FARIA - ME
JUSTIÇA GRATUITA
Revogação
Cabimento

Impugnação
apresentada
com
elementos
de
prova
suficientes para concluir-se pela alteração da situação
econômica do interessado ao tempo de concessão Decisão
mantida Agravo de instrumento improvido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Priscilla Bittar Neves Netto
que, em ação
monitória, revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita previamente
concedidos.
Sustenta o agravante que a tanto tem direito por preencher os
requisitos legais, devendo ser levada em conta a presunção de necessidade; pleiteia-
se o deferimento de efeito suspensivo.
Deferiu-se pedido de efeito suspensivo.
Pedem os agravados, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Isto porque as ponderações feitas pela culta Magistrada não
foram adequadamente respondidas pelo agravante, particularmente quanto à
constatação de alteração na situação de fortuna que, de início, ensejou a concessão do
benefício de assistência judiciária.
Assim, a verdade é que, e conforme impugnação contida na
resposta e de acordo com o que se contem nestes autos e nos de origem, examinados
nesta oportunidade:
a) asseverou não dispor de renda mas trouxe, à guisa de
comprovação, documentos desatualizados;
b) a prova de sua doença incurável tem mais de quatro anos e
não se sabe da evolução quanto à possibilidade ou não de ter voltado ao seu trabalho
de profissional autônomo (engenheiro), que outros pormenores não deu;
c) é parte favorecida em diversas ações envolvendo quantias
elevadas, de que se diz credor mas cabia-lhe, igualmente, demonstrar o que está
ocorrendo em cada uma delas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219548-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44335
3
d) faz algum tempo, é verdade (nove anos) mas já participava
de negociação de imóvel de valor elevadíssimo em Campos do Jordão, para o que
pagou trezentos mil reais como entrada;
e) recorre a advogado particular: embora não lhe seja defeso
(dependendo das condições contratuais, trata-se de indício de suficiência econômica;
f) a alegada situação de “abandono” dos muitos imóveis de
que é proprietário, ou de gravames de penhora que sobre eles recaem, como alega,
em absoluto infirma as conclusões anteriores.
Nada há, pois, a alterar na correta decisão agravada e aqui
registrada “in totum” para perfeita compreensão da controvérsia:
“A impugnação ao benefício da justiça gratuita, deduzida pelos correqueridos,
merece acolhimento. Restou devidamente comprovado que a real situação
financeira do requerente é bem diversa daquela apresentada quando do
ajuizamento da ação e certamente não pode ser considerado beneficiário da
justiça gratuita. Os documentos de fls. 377/419 demonstram que o autor ajuizou
diversas demandas cobrando valores vultosos por serviços prestados, nos
moldes dessa mesma ação, o que por si só contradiz o estado de hipossuficiência
econômica defendido. Ademais, há documento (fls. 430/436) comprovando a
negociação para compra de imóvel de R$ 1.300.000,00 na cidade de Campos do
Jordão, o que embora tenha sido realizado em 2011, mostra que o padrão de
vida da parte autora não se equipara a de um jurisdicionado que efetivamente
necessite dos benefícios da Justiça Gratuita, especialmente considerando que o
critério da Defensoria Pública é pautado por renda de cerca de 3 salários
mínimos. Ressalte, ademais, que a própria parte autora admite ser proprietária
de dois imóveis (fls 555), um residencial e outro galpão para o exercício de
atividade profissionais, dentre a lista relacionada na pesquisa efetuada pelos
requeridos junto à Central de Registradores de Imóveis. Portanto, revogo o
benefício outrora deferido, por não ostentar a parte hipossuficiência econômica
para ser considerado beneficiário da Justiça”.
Em face do exposto, REVOGA-SE a decisão concessiva de
efeito suspensivo e NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator